Tribunal: TJES
Processo: 5012452-62.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012452-62.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: BANCO SISTEMA S.A e outros (5)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012452-62.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: BANCO SISTEMA S.A, LESSANDRO RODRIGUES FREGONA, JAYR FREGONA JUNIOR, FABRICIO RODRIGUES FREGONA, FABIO RODRIGUES FREGONA, SUELLEN RODRIGUES FREGONA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a decisão impugnada deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INADMISSIBILIDADE JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM FASE RECURSAL. INCORPORAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SALDO DE CONTA NÃO DISPONIBILIZADO APÓS INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO À MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido BANCO BRADESCO SA, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos materiais, bem como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais a cada Autor. Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, destaco que os documentos probatórios juntados pelo Recorrente em seu Recurso Inominado (ID de origem 56146680) não se constituem como documentos novos. Em verdade, trata-se de documentos que já eram acessíveis ao Réu desde o momento de sua citação e que, consequentemente, deveriam ter sido apresentados nos autos junto da sua contestação (ou até o término da fase instrutória), admitindo-se produção de prova documental em segundo grau apenas em se tratando de fato novo ou mediante devida motivação para a sua não apresentação em momento anterior (art. 435, parágrafo único, CPC/15), o que não ocorreu
in casu
, tratando-se, portanto, de prova inadmissível.

(3). Quanto à arguição do Recorrente no sentido de não ter sido responsável pela incorporação do antigo HSBC, observo que, para além de se tratar de fato público e notório, o próprio Recorrente informou aos Recorridos a incorporação da conta objeto da demanda (vide ID de origem 34664116), inexistindo, por isso, qualquer dúvida quanto à pertinência de sua inclusão no polo passivo da demanda.

(4). Já no que se refere à disponibilidade do saldo reclamado pelos Recorridos na conta indicada na hipótese, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à responsabilidade do Recorrente em relação ao “sumiço” do montante disponível após a incorporação do HSBC, tendo em vista que não logrou êxito o Recorrente em demonstrar a inexistência de saldo e eventual regular encerramento da conta, de modo que, diante da prova autoral no sentido da efetiva ocorrência de depósito no montante de R$ 25.000,00, devida a restituição da referida quantia aos Recorridos, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

(5). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)